Tribunal: CARF
Processo: 10215.720517/2011-18
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO FAGUNDES DE PAULA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10215.720517/2011-18
ACÓRDÃO
2102-003.935 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
12 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CLAUDIANA DOS SANTOS LANDIM
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2007
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
Os valores creditados em conta de depósito ou investimento, mantida
junto à instituição financeira, caracterizam omissão de rendimentos
quando o contribuinte, regularmente intimado, não comprova, mediante
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos utilizados nessas
operações.
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. VALOR INDIVIDUAL. ORIGEM. EXIGÊNCIA LEGAL
DE COMPROVAÇÃO. CRITÉRIO.
Também cabe ao contribuinte comprovar a origem dos depósitos e
créditos bancários de valor individual igual ou inferior a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório, dentro do ano-calendário, ultrapasse o valor de
R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
RENDIMENTOS DO TRABALHO. BASE DE CÁLCULO. COMPOSIÇÃO.
Devem ser computados na base de cálculo do imposto de renda os
rendimentos do trabalho quando estes rendimentos, somados aos
rendimentos caracterizados como omitidos em face dos depósitos
bancários cuja origem não foi comprovada, superam o limite mensal a
partir do qual a totalidade dos rendimentos auferidos pelo contribuinte é
considerada tributável.

ACÓRDÃO
Fl. 388
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.935 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720517/2011-18
2
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator

Assinado Digitalmente
Cleberson Alex Friess – Presidente

Participaram da reunião assíncrona os conselheiros Carlos Eduardo Fagundes de
Paula, Carlos Marne Dias Alves, Jose Marcio Bittes, Vanessa Kaeda Bulara de Andrade, Yendis
Rodrigues Costa, Cleberson Alex Friess (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por Claudiana dos Santos Landim, inscrita
no CPF sob o no 887.688.642-72, contra a decisão proferida pela 6a Turma da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento em Florianópolis/SC (DRJ/FNS), consubstanciada no Acórdão n.o
07-36.978, de 02 de abril de 2015, que julgou improcedente a impugnação apresentada,
mantendo na íntegra as exigências lançadas no processo administrativo no 10215.720517/2011-
18.
O lançamento, formalizado por meio de Autos de Infração (fls. 66 a 74 e 76 a 81),
constituiu crédito tributário referente ao Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) do ano-
calendário de 2007, no valor de R$ 316.598,13, acrescido de multa de ofício de 75% e juros
moratórios, além da imposição de multa regulamentar de R$ 63.319,63 pela falta de entrega da
declaração de ajuste anual.
Segundo o Termo de Verificação Fiscal (fls. 83 a 95), a autuação teve origem na
constatação de duas irregularidades principais: (i) omissão de rendimentos em face de depósitos
bancários de origem não comprovada, no montante de R$ 1.164.315,38; e (ii) omissão de
rendimentos do trabalho recebidos da Prefeitura de Placas/PA, no valor de R$ 10.486,19.
Em sua impugnação (fls. 183 a 207), a contribuinte alegou que os depósitos
decorreriam de atividade informal de compra e venda de gado e produtos agrícolas, exercida em
Fl. 389
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.935 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720517/2011-18
3
conjunto com o cônjuge. Sustentou, ainda, que seu patrimônio pessoal não corresponderia à
renda presumida, invocou o art. 112 do CTN em favor da interpretação mais benéfica, e
argumentou que a fiscalização teria deixado de realizar investigação mais profunda sobre a real
origem dos valores creditados em suas contas.
A DRJ, entretanto, por unanimidade, julgou improcedente a impugnação,
entendendo que a contribuinte não apresentou documentação hábil e idônea para comprovar a
origem dos depósitos bancários, motivo pelo qual manteve integralmente as exigências fiscais,
amparada na presunção legal de omissão de rendimentos prevista no art. 42 da Lei no 9.430/96.
Irresignada, a autuada interpôs o presente Recurso Voluntário (fls. 265 e seguintes),
no qual reiterou literalmente os fundamentos já expendidos na impugnação, sem enfrentar os
fundamentos da decisão recorrida. Assim como na impugnação, reiterou que os valores em conta
bancária seriam provenientes de atividade informal de comercialização de gado e produtos
agrícolas, que não configurariam rendimentos tributáveis. Argumentou, ainda, a incompatibilidade
entre a renda presumida e sua real capacidade contributiva, reiterando a necessidade de aplicação
do art. 112 do CTN e citando precedentes administrativos favoráveis à tese de que depósitos
bancários, por si só, não caracterizam acréscimo patrimonial tributável.
Ao final, requereu o cancelamento integral do lançamento fiscal, com a
consequente extinção das exigências de imposto, multa de ofício e multa regulamentar, tal como
pleiteou na impugnação julgada pela DRJ.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Carlos Eduardo Fagundes de Paula – Relator.
Pressupostos de Admissibilidade
O presente recurso encontra-se tempestivo e, em que pese, tratar-se de uma
reprodução literal da impugnação outrora apresentada e julgada, traz ao crivo desse Colegiado a
devolução da matéria tratada e apreciada pela DRJ.
Não há qualquer prova nova ou arguição recursal apta a ensejar a modificação do
convencimento do Tribunal “ad quem”, razão pela qual, toma-se como razão de decidir a íntegra
da fundamentação exarada no acórdão da DRJ, o que se faz com amparo no artigo 114, §12, I, do
RICARF:
Limites do Litígio
Pelo teor da impugnação, ora analisada, constata-se que a mesma é parcial, visto
que a contribuinte não contesta expressamente a aplicação da multa
Fl. 390
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.935 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720517/2011-18
4
regulamentar pela falta de apresentação da declaração de ajuste anual, no valor
de R$ 63.319,63.
A matéria não expressamente contestada é considerada não impugnada, nos
termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972.
Depósitos Bancários
No caso vertente, de plano, é bem de ver que a legislação tributária impõe à
contribuinte fiscalizada o ônus de comprovar, mediante documentação hábil e
idônea, a origem dos recursos creditados em conta de depósito ou de
investimento mantida junto à instituição financeira, sob pena de restar
caracterizada a omissão de rendimentos, a teor do disposto no art. 42 da Lei n.o
9.430, de 1996, e que determina in litteris:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto à instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos
recursos utilizados nessas operações.
Assinale-se, ainda, que partir da vigência da disposição contida no art. 42 da Lei
n.o 9.430, de 1996, o Fisco ficou desobrigado da comprovação de que os recursos
depositados foram consumidos, qual seja, aplicados na aquisição de bens e
direitos representativos do acréscimo patrimonial sujeito à incidência do imposto
de renda.
A presunção legal afasta a necessidade de vinculação a acréscimos patrimoniais
ou sinais exteriores de riqueza e, para elidi-la, faz-se necessário que a contribuinte
comprove que os depósitos têm origem em fatos dos quais não provêem
rendimentos tributáveis ou, por outra, comprove que tais rendimentos já foram
oferecidos à tributação. No ponto, aliás, convém esclarecer que o art. 42 da Lei n°
9.430, de 1996, ao determinar que o depósito bancário não comprovado implica a
caracterização da omissão de receita, não está estabelecendo uma tributação
sobre o depósito bancário (patrimônio), e sim sobre o rendimento
presumivelmente auferido e não declarado pela contribuinte. Isto é, de um fato
indiciário chega-se a um fato que se quer provar a ocorrência. Para livrar-se de tal
presunção, cabe, então, à contribuinte comprovar a origem dos valores
depositados, demonstrando de forma inequívoca que tais ingressos de recursos
não se tratam de acréscimo patrimonial mantido à margem da respectiva
tributação.
É dizer, o legislador estabeleceu a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários, condicionada, apenas, à falta de comprovação
da origem dos recursos que transitaram em nome dos contribuintes, em
instituições financeiras, autorizando, assim, que se considere ocorrido o fato
gerador quando a contribuinte não logra comprovar a origem dos créditos
efetuados em sua conta bancária, não o vinculando a nenhum outro requisito.
Fl. 391
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.935 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720517/2011-18
5
Assim, não obtendo êxito a titular da conta em comprovar a origem dos créditos
ingressados em sua conta bancária, tem-se caracterizada a ocorrência do fato
gerador do imposto de renda em relação a estes, em face da presunção legal de
omissão de rendimentos. No caso dos autos, muito embora tenha sido
reiteradamente intimada pela fiscalização para que comprovasse a origem dos
depósitos/créditos realizados em suas contas bancárias, a impugnante não fez
essa comprovação.
A mera alegação de que os recursos depositados decorreriam da atividade de
compra e venda de gado e de produtos agrícolas, sem a juntada de qualquer
documento voltado à comprovação do fato alegado, não pode ser acolhida, eis
que a impugnante não desincumbiu-se do ônus probatório que lhe cabe, a teor
das disposições contidas no art. 15 e no art. 16, inciso III, ambos do Decreto n.o
70.235, de 1972, que, na redação dada pela Lei n.o 8.748, de 1993, determinam
ipsis litteris:
Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta
dias, contados da data em que for feita a intimação da exigência.
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (grifei).
Assinale-se também que, ao revés do que sugere a defesa, a autoridade autuante
observou o comando legal contido no § 3o do multicitado art. 42 da Lei n.o 9.430,
de 1996, e que, alterado pelo art. 4o da Lei n.o 9.481, de 1997, determina, no caso
de pessoa física, a desconsideração dos créditos de valor individual igual ou
inferior a R$ 12.000,00 (doze mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais).
É que, pelo que se verifica das planilhas que relacionam os depósitos e créditos
bancários, cuja origem a impugnante foi intimada a comprovar (fls. 51 e 52), o
somatório dos depósitos e créditos bancários de valor individual igual ou inferior a
R$ 12.000,00 (doze mil reais), montou à quantia de R$ 156.496,11 e, portanto,
ultrapassam o limite anual de R$ 80.000,00 (oitenta mil reais), conforme
evidenciam os seguintes demonstrativos (expressos em Reais):
Banco da Amazônia
(...)

Em outro plano, tampouco se aplica à espécie a disposição legal que, veiculada
no art. 112 do Código Tributário Nacional (CTN), determina a interpretação mais
favorável ao acusado da lei tributária que define infrações, uma vez que não há,
na espécie, dúvida quanto à capitulação legal do fato, nem quanto à natureza ou
Fl. 392
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.935 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720517/2011-18
6
às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos seus efeitos,
tampouco existindo dúvida quanto à autoria, imputabilidade, ou punibilidade da
contribuinte autuada, nem quanto à natureza da penalidade aplicável, ou à sua
graduação, uma vez que as infrações de omissão de rendimentos e de falta de
recolhimento do imposto de renda devido, definidas, respectivamente, nos
artigos 42 e 44, I, da Lei n.o 9.430, de 1996, encontram-se claramente
demonstradas nos autos.
Por último, assinale-se também a inexistência, na espécie, de entendimento que,
sumulado pelo Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), labore em
favor da autuada e vincule este colegiado.
Bem ao contrário, o entendimento veiculado nas decisões prolatadas pelos
colegiados de segunda instância não favorecem a impugnante, a exemplo do
seguinte ementário:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Ano-calendário: 2004
OMISSÃO. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. ORIGEM NÃO COMPROVADA. ELEMENTO
CARACTERIZADOR DO FATO GERADOR. PRESUNÇÃO LEGAL. A presunção legal de
omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo
sujeito passivo. No caso, o fato gerador não se dá pela constatação dos depósitos
bancários creditados em conta corrente do contribuinte, mas pela falta de
comprovação da origem dos valores ingressados no sistema financeiro. Restaram
excluídos do lançamento os valores cuja origem foram efetivamente
comprovados com documentação hábil e idônea.
Recurso de Ofício Negado e Recurso Voluntário Provido em Parte (Acórdão
2102003.263 – 1a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2006 DECISÕES
JUDICIAIS E ADMINISTRATIVAS. SEM CARÁTER DE NORMA GERAL. EXTENSÃO.
RESTRITAS AO OBJETO E À AÇÃO ESPECÍFICA. As decisões administrativas e
judiciais não têm caráter de norma geral, razão pela qual seus julgados não se
aproveitam em relação a qualquer outra ocorrência senão àquela objeto da
decisão, salvo quando se trata de decisão proferida pelo STF sobre a
inconstitucionalidade de normal legal ou pelos STF ou STJ em matéria
infraconstitucional sob a sistemática dos recursos repetitivos (artigo 543-C do
CPC), que devem ser observadas por este Conselho por força do art. 62-A do
RICARF.
INCONSTITUCIONALIDADE
DE
LEI.
VIA
ADMINISTRATIVA.
IMPOSSIBILIDADE DE DEFERIMENTO. MATÉRIA SUMULADA. O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
(Súmula CARF no 2 e art. 62 do Anexo II do RICARF). SIGILO BANCÁRIO. EXAME DE
EXTRATOS. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL. São válidas como prova
as informações bancárias requisitadas em absoluta observância às normas de
regência e ao amparo da lei, sendo desnecessária prévia autorização judicial.
Havendo procedimento de ofício instaurado, a prestação de informações ao Fisco,
Fl. 393
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.935 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720517/2011-18
7
pelas instituições financeiras, não constitui quebra do sigilo bancário. DEPÓSITO
BANCÁRIO. TITULARIDADE. PESSOAS INDICADAS NOS DADOS CADASTRAIS. ÔNUS
DA PROVA. MATÉRIA SUMULADA. A titularidade dos depósitos bancários pertence
às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com
documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros. (Súmula CARF no 32)
PRESUNÇÃO LEGAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. As presunções legais
invertem o ônus da prova, cabendo ao Fisco comprovar tão-somente a ocorrência
da hipótese descrita na norma como presuntiva da infração. OMISSÃO DE
RENDIMENTOS.
DEPÓSITOS
BANCÁRIOS.
ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
ELEMENTO CARACTERIZADOR DO FATO GERADOR. PRESUNÇÃO LEGAL. A
presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430,
de 1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários cuja origem
não foi comprovada pelo sujeito passivo. No caso, o fato gerador não se dá pela
constatação dos depósitos bancários creditados em conta corrente do
contribuinte, mas pela falta de comprovação de origem dos valores ingressados
no sistema financeiro. (Acórdão 2201002.678 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária)
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF Exercício: 2003, 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. LANÇAMENTO COM BASE EM DEPÓSITOS
BANCÁRIOS. ARTIGO 42 DA LEI No 9.430, DE 1996. A presunção legal de omissão
de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei no 9.430, de 1996, autoriza o
lançamento com base em depósitos bancários para os quais o titular,
regularmente intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a
origem dos recursos utilizados nessas operações. RENDIMENTOS CONSTANTES NA
DECLARAÇÃO ANUAL. COMPROVAÇÃO DA ORIGEM DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAÇÃO DOS DEPÓSITOS E VINCULAÇÃO AOS
RENDIMENTOS DECLARADOS. ÔNUS DO CONTRIBUINTE. A mera confissão de
rendimentos na declaração de ajuste anual não é meio hábil, por si só, para
comprovar a origem de depósitos bancários presumidos como renda. Faz-se
necessário individualizar e vincular cada depósito aos rendimentos declarados.
(Acórdão 2202002.881– 2a Câmara / 2a Turma Ordinária)
Rendimento do Trabalho Com Vínculo Empregatício
Quanto à omissão de rendimentos do trabalho decorrentes do vínculo
empregatício da contribuinte com a Prefeitura de Placas (PA), melhor sorte não
cabe à alegação da defesa segundo a qual referidos rendimentos estariam abaixo
do limite de renda tributável fixado na tabela progressiva mensal do imposto de
renda.
É que o aventado limite de R$ 1.313,39 se refere à totalidade dos rendimentos
tributáveis recebidos pela contribuinte no mês, pois, a tributação incide sobre o
valor total recebido no mês, independentemente de os valores unitários
recebidos serem inferiores ao limite mensal de isenção. No caso dos autos, os
rendimentos do trabalho decorrentes do vínculo empregatício quando somados
aos rendimentos caracterizados como omitidos em face dos depósitos bancários
Fl. 394
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.935 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10215.720517/2011-18
8
cuja origem não foi comprovada superam o limite mensal a partir do qual os
rendimentos são considerados tributáveis, conforme evidencia o seguinte
demonstrativo (expresso em Reais):
(...)
Por conseguinte, os rendimentos recebidos pela contribuinte em razão de
trabalho com vínculo empregatício também compõem a base de cálculo do
imposto de renda exigido. Em face do exposto, no que concerne à matéria
litigiosa, VOTO PELA PROCEDÊNCIA do lançamento constante dos Autos de
Infração de fls. 66 a 74 e 76 a 81, mantendo a exigência do Imposto de Renda
Pessoa Física, no valor de R$ 316.598,13, além de multa de ofício proporcional a
75% do valor do imposto não recolhido e juros moratórios, relativa ao ano-
calendário de 2007.
Portanto, mantidas as razões de decidir do acórdão vergastado, face à tentativa
inequívoca da recorrente de rediscutir o mérito já apreciado e fundamentado pelo tribunal
administrativo de piso, não há razões para provimento recursal.
Conclusão
Face ao exposto, conheço do recurso voluntário e, no mérito, nego-lhe provimento.

-Assinado Digitalmente
Carlos Eduardo Fagundes de Paula

Fl. 395
DF CARF MF
Original